Tribunal: TJES
Processo: 5010925-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010925-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARTA DOS SANTOS DE JESUS SENA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010925-41.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDA:
MARTA DOS SANTOS DE JESUS SENA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARTA DOS SANTOS DE JESUS SENA na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

A decisão recorrida declarou a inexistência do contrato de
cartão de crédito consignado
questionado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenou o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.935,52, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A decisão proferida em sede de embargos de declaração autorizou a compensação de valores em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a legalidade da contratação, afirmando que a recorrida tinha plena ciência da modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo inclusive realizado saque do valor disponibilizado. Argumenta a inexistência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de valores a serem restituídos em dobro. Suscita, ainda, as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÕES PRELIMINARES

A parte recorrente argui a decadência do direito de anular o negócio jurídico e a prescrição da pretensão de reparação material.

Ambas as prejudiciais devem ser rejeitadas. O presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil. Diante da alegada ausência de oportunidade para adequada compreensão do contrato, tais instrumentos não vinculam o consumidor, sendo considerados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 48 c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, afasta-se a prescrição. Aplicável ao caso o prazo quinquenal previsto no CDC. Considerando que o termo inicial para a contagem do prazo se renova a cada parcela descontada, a pretensão autoral não se encontra prescrita.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

O recorrente defende a regularidade da contratação, alegando que foi celebrada por meio eletrônico seguro, com o aceite expresso da recorrida, que teria, inclusive, se beneficiado de um saque no valor de R$ 1.166,20 (ID 16535899). Apresenta o termo de adesão (ID 16535928) para comprovar a ciência da consumidora sobre a natureza do produto.

Contudo, a análise dos autos revela uma clássica hipótese de falha no dever de informação. A recorrida, pessoa idosa e aposentada por incapacidade permanente, nega ter solicitado o cartão de crédito, afirmando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples.

A formalidade do contrato eletrônico, ainda que tecnicamente segura, em contratos bancários padronizados não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

As faturas juntadas (ID 16535902) demonstram que o cartão nunca foi utilizado para compras, sendo os débitos relativos apenas a encargos e juros decorrentes do saque inicial, o que corrobora a tese de que a recorrida não tinha a intenção de manter uma relação creditícia na modalidade de cartão.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Impõem-se, portanto, a
restituição
dos valores descontados e esta deve ocorrer
em dobro
, pois não se vislumbra engano justificável na conduta da instituição financeira.

O
dano moral
, no caso, é evidente e prescinde de prova específica. Os descontos mensais indevidos sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa e aposentada por invalidez extrapolam o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade e tranquilidade financeira. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

Por fim, a anulação do contrato implica o retorno das partes ao estado anterior. Assim, correta a decisão proferida em sede de embargos de declaração na origem (ID 16535925), que
autorizou a compensação
do valor creditado na conta da recorrida com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)